Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-19.2016.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000850-19.2016.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é
embargante RONALDO VICENTE DA SILVA, são embargados ENIS JACINTO
GONÇALVES e PAULO RANGEL WEBER GUDAITES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150/50000 - Voto 25117
2
VOTO No: 25117
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000850-19.2016.8.26.0150/50000
COMARCA: COSMÓPOLIS VARA ÚNICA
JUÍZA: MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
EMBARGANTE: RONALDO VICENTE DA SILVA
EMBARGADOS: ENIS JACINTO GONÇALVES E PAULO RANGEL
WEBER GUDAITES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante
inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada mera
irresignação
acerca
do
resultado
do
julgamento

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão (fls. 116/124) pelo qual, por votação unânime foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante alega a existência de omissão no julgado.
Houve cerceamento de defesa. Por meio da prova testemunhal seria comprovado que
os documentos acostados aos autos não correspondiam à verdade real. Prequestionou
a matéria e requereu o acolhimento dos aclaratórios.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150/50000 - Voto 25117
3
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelo embargante e dos elementos constantes dos autos.
Todas
as
alegações
apresentadas
foram
devidamente
consideradas pela turma julgadora. Não houve omissão na decisão. A alegação do
embargante é pura e simplesmente fruto da insurgência externada contra os
fundamentos que alicerçaram o acórdão recorrido.
Constou do julgado: “Assim anotado, cerceamento de defesa
não houve. Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo. ...Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas com a
inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase processual
seguinte, que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC. Não tem lugar a produção
de provas adicionais quando se apresentar qualquer hipótese de extinção do
processo sem julgamento de mérito, ou se for o caso de julgamento antecipado da
lide ...Pois bem, tecidas tais genéricas considerações, especificamente na hipótese
dos autos, o julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa, uma vez
que o acervo documental dos autos permitia que se desse o desate antecipado.
Oportuno consignar que o apelante deixou de esclarecer a dinâmica do acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150/50000 - Voto 25117
4
havido com o caminhão que dirigia, bem como a gravidade e a extensão de
possíveis avarias. Por tudo isso, não se caracterizou o cerceamento de defesa”.
Também se consignou: “...Embora não se questione a
seriedade do apelante, o que se tem nos autos é que ele assinou o recibo de fls. 46 e
65, atestando o recebimento da quantia de R$ 2.160,00 em 09/05/16,
correspondente a 15% dos fretes realizados no montante de R$ 14.100,00 (fls. 46).
O documento referido no parágrafo anterior não mereceu questionamento do
apelante em sede de réplica, no tocante à sua forma ou ao seu conteúdo. Além de a
assinatura não ter sido inquinada de falso, o apelante deixou de esclarecer porque
aceitou receber quantia menor do que a reclamada na inicial. Consequentemente,
não havia motivos para se arredar a conclusão de que o pagamento da quantia de
R$ 2.160,00 dizia respeito ao que foi pactuado entre as partes. Há mais. Os
comprovantes de depósito e transferência bancária de fls. 47 e 60 fazem ver que o
apelante recebeu dos apelados o montante de R$ 2.530,00 nos dias 02, 09, e 25 de
abril de 2016, e 07 e 21 de junho do mesmo ano. Ainda, recebeu R$ 900,00 no mês
de abril, e R$ 1.630,00 no mês de junho. A respeito desses valores que lhe foram
pagos, o apelante não dedicou sequer uma linha nas réplicas que ofereceu. Sem
maiores esclarecimentos por parte do apelante, a conclusão possível é de que ele
recebeu dos apelados o montante de R$ 3.060,00 no período em que realizou os
fretes pertinentes ao débito indicado na inicial compreendido entre 30/03/16 e
30/04/16. Superior, portanto, ao valor que alegou não ter recebido. Ademais, como
anotado, o apelante recebeu R$ 1.630,00 em junho de 2016, depois de ter realizado
os fretes objeto do lítigio. Em razão da mencionada falta de esclarecimentos do
apelante quanto aos pagamentos que recebeu, de se concluir que ele realizou novos
fretes porque os anteriores foram pagos. Em suma, os elementos e a documentação
dos autos permitiam concluir com segurança pela inexistência de dívida dos
apelados, uma vez que demonstrado o pagamento da quantia de R$ 2.160,00, nos
moldes pactuados com o apelante”.
Como se vê do trecho transcrito do acórdão principalmente
da parte destacada em negrito , foram devidamente enfrentadas as questões e
justificadas as razões pelas quais não houve cerceamento de defesa por não ter se
determinado a produção de prova oral. Não há, pois, omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000850-19.2016.8.26.0150/50000 - Voto 25117
5
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a questão quando
do julgamento do apelo. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado,
por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para
modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada na
apelação, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores, convém
consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que tenham
orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento jurídico
adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado analisou
convenientemente a questão, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator